Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PREVISÃO NORMATIVA. GÊNESE CONSTITUCIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA (ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011). REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL (DECRETO DISTRITAL no 32.547/2010). REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AMBIENTE ESPECÍFICO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO – LTCAT. NEGAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. CONTATO PERMANENTE COM AMBIENTE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. PRETENSÃO DESGUARNECIDA. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.